Tribunal: STF
Processo: HC 248229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Nanini Nogueira, em favor de Everton da Silva do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 902.159/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EM MESA DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. 



    IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se da dinâmica fática apresentada que a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência de crime permanente, consubstanciadas na prévia investigação em andamento, nas informações recebidas e nas diligências efetuadas, aptas ao embasamento das abordagens pessoal e domiciliar realizadas. Além disso, consta dos autos que o cunhado do acusado franqueou a entrada dos policiais no local. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. 



    V - No que tange à nulidade invocada relativa à suposta ofensa ao direito ao silêncio ("Aviso de Miranda"), verifica-se que não se pode considerar a existência de prejuízo à defesa do agravante, que almeja o reconhecimento de direito aplicável ao corréu. De todo modo, saliente-se que o corréu Everton Ferreira exerceu seu direito ao silêncio em sede policial, conforme restou assinalado pela instância ordinária, em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, que estabelece que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Precedente. 



    VI - Neste agravo regimental, portanto, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    VII - É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6, p. 1-2)



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, como incurso no art. 33 da Lei de Drogas. (eDOC 1)



    Afirma que as buscas pessoal e domiciliar realizadas em face do corréu Everton Ferreira da Silva foram ilegais e abusivas, pois baseadas apenas em denúncia anônima de tráfico de drogas no local.



    Ressalta que “a confissão informal do outro corréu não se tornaria justificativa concreta e plausível para que ocorresse a invasão do domicílio do paciente para realizar a busca sem o mandado”. (p. 12)



    Aduz que o fato de os policiais, após denúncia anônima, encontrarem considerável quantidade de substâncias entorpecentes ilícitas e apetrechos para o tráfico de drogas em poder do corréu (Everton Ferreira) e de este, sem que lhe tenha sido garantido o direito ao silêncio, ter delatado o paciente como o fornecedor das drogas, não constitui fundamentação hábil para o ingresso dos policiais em sua residência. 



    Destaca que em sua residência foi encontrado apenas um caderno de anotações, sem que tenha sido apreendida qualquer quantidade de drogas no local, de forma que não há materialidade delitiva.



    Por fim, afirma que deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois ausentes periculosidade e vinculação com organização criminosa. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos condenatórios até o julgamento final deste writ. No mérito, busca a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o acórdão condenatório, com a declaração de absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Neste regimental, a Defesa reitera os argumentos sustentados na impetração, de nulidade das provas oriundas do flagrante em razão das buscas pessoal e domiciliar terem sido realizadas sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas delas derivadas, bem como nulidade com relação à confissão informal do agravante - ausência de aviso quanto ao direito ao silêncio.



    [...]



    Como visto, extrai-se dos autos que os policiais civis realizavam diligências no bojo de investigação instaurada para apurar notícias da ocorrência frequente do tráfico ilícito de entorpecentes na região dos fatos. Durante a campana realizada no local, avistaram o corréu Everton Ferreira entrando e saindo de uma residência e demonstrando comportamento típico do comércio espúrio de drogas, razão pela qual resolveram por abordá-lo em via pública, momento em que este confessou a prática da traficância e apontou o lugar em sua residência onde guardava os entorpecentes; no recinto indicado, foram encontrados: três tijolos e uma porção de cocaína, uma balança de precisão e um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos. Interpelado sobre a procedência das drogas, Everton Ferreira delatou o ora agravante "dizendo que Everton era quem lhe fornecia a droga, indicando onde o mesmo residia". Ato contínuo, os agentes "dirigiram-se a residência do correu onde no quarto do acusado localizaram um caderno com anotações diversas relacionadas a contabilidade do tráfico e uma sacola contendo grande quantidade de cédulas de 2 e 5 reais" (fl. 386). 



    Dos relatos constata-se, ainda, que a testemunha Luiz Felipe Alves da Silva, acompanhante dos policiais na revista realizada no domicílio do acusado, informou que "Everton da Silva Nascimento, namorado de sua irmã, era quem residia no local" (fl. 393). Para corroborar, foram encontrados no imóvel roupas, móveis e demais pertences de uso pessoal do acusado, bem como o seu documento de identidade. 



    Dessarte, verifica-se da dinâmica fática apresentada que a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência de crime permanente, consubstanciadas na prévia investigação em andamento, nas informações recebidas e nas diligências efetuadas, aptas ao embasamento das abordagens pessoal e domiciliar realizadas. Além disso, consta dos autos que o cunhado do acusado franqueou a entrada dos policiais no local. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial. 



    Ademais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema”. (eDOC 6)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal pelos seguintes fundamentos:



    “Consta dos autos que o ora réu se valia da residência do corréu Everton Ferreira da Silva, para os fins de guarda e ocultação de substâncias entorpecentes (03 tijolos e 01 porção de cocaína 3.424,1 gramas).



    Não há que se falar em nulidade das provas, por suposta busca domiciliar ilegal 



    No caso de flagrante delito, a parte final do art. 5º, XI, da CF, excepciona a garantia da inviolabilidade do domicílio.



    [...]



    No presente caso, deve ser pontuado que o cunhado do ora peticionário franqueou a entrada dos milicianos no local.



    Ademais, no local, foram encontrados objetos que ligam o réu ao crime de trafico de entorpecentes. 



    Resta, assim, afastado o pleito de nulidade das provas, porque decorrentes de invasão de domicílio. 



    O pedido de reconhecimento da inexistência da confissão informal do corréu Everton Ferreira da Silva também não merece guarida.



    [...]



    A materialidade delitiva restou, com efeito, plenamente demonstrada, consoante os laudos de fls. 17/20, 78/80 e 271/273 (todos da ação penal); a prova oral colhida na instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva.



    [...]



    A dosimetria da pena deu, por sua vez, integral atendimento ao sistema trifásico; o cálculo, como um todo, não merece, assim, qualquer reparo. 



    As básicas foram fixadas 1/6 acima do legal, em razão dos maus antecedentes (fls. 172/174). 



    Na segunda fase, as penas foram aumentadas de 1/6 em razão da existência da agravante da reincidência (fls. 173). 



    Ausentes causas de aumento e de diminuição, as penas foram estabelecidas em 06 anos, 09 meses e 20 dis de reclusão e de 680 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    A reincidência do agente é circunstância objetiva totalmente incompatível com a redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal. Entendimento diverso, além disso, impediria a pena de alcançar seus objetivos, a saber: prevenção e reprovação do delito. 



    [...]



    Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado, adequadamente fixado, ante o quantum da pena corporal e a reincidência do acusado, a teor do preceituado no art. 33 do CP”. (eDOC 5)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Consta dos autos que os policiais civis, após recebimento de denúncia anônima, ficaram em campana próximos à residência do corréu Everton Ferreira, o qual, após avistar os agentes, apresentou nervosismo e atitude suspeita. Durante a busca pessoal, o corréu informou aos policiais que guardava em sua casa drogas ilícitas e, de acordo com os depoimentos, permitiu a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados 3 tijolos de maconha e 1 porção de cocaína, pesando aproximadamente 3.424,1g, além de arma de fogo e munições.



    Na ocasião, Everton Ferreira informou aos agentes que as drogas eram fornecidas pelo paciente Everton da Silva Nascimento, seu vizinho. Dirigindo-se à residência do paciente, a entrada dos policiais no imóvel foi franqueada por Luiz Felipe Alves da Silva, seu cunhado, oportunidade na qual foi encontrado caderno com anotações acerca do tráfico de drogas e dinheiro em espécie.



    De acordo com os autos, o paciente utilizava a casa de Everton Ferreira para guardar as substâncias ilícitas. Dessa forma, a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas tanto pelos depoimentos do corréu e dos policiais, quanto pelo laudo pericial.



    No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que o paciente tem maus antecedentes e é reincidente, haja vista que possui condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (eDOC 2, p. 113-121). A reincidência é fundamentação idônea e suficiente para o agravamento do regime inicial, conforme art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte Suprema: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Resistência. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na reincidência do paciente. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 208513 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE”. (HC 142.602 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...) Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido”. (RHC 134.829, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente